Tribunal: TJBA
Processo: 8000804-53.2024.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL n. 8000804-53.2024.8.05.0104 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: JOSE LOURENCO DE JESUS e outros Advogado(s): PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR, DIEGO BRANDAO DE MELO EMBARGADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros Advogado(s): DIEGO BRANDAO DE MELO, PAULO ROBERTO TEIXEIRA TRINO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ART. 85, §11, DO CPC. TEMA 1.059/STJ. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso do réu e deu provimento ao recurso do autor, majorando o valor da indenização por danos morais e fixando honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação, sob alegação de omissão quanto à efetiva aplicação do art. 85, §11, do CPC, uma vez que o percentual estabelecido coincidiu com aquele já fixado na sentença. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se houve omissão no acórdão ao deixar de promover efetiva majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, apesar de expressamente ter declarado a majoração. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração são cabíveis para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. O acórdão embargado, embora afirmasse que majorava os honorários advocatícios, fixou o percentual em 15% sobre o valor da condenação, patamar idêntico ao estabelecido na sentença, o que descaracteriza a efetiva majoração. O art. 85, §11, do CPC impõe ao tribunal o dever de majorar os honorários fixados anteriormente quando do julgamento do recurso, em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, observados os limites legais. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.059, firmou entendimento de que a majoração recursal pressupõe o desprovimento ou o não conhecimento do recurso da parte vencida. No caso, houve desprovimento do recurso do réu e provimento do recurso do autor, com manutenção da sucumbência da parte ré e atuação adicional do patrono da parte autora em grau recursal, o que impõe a efetiva majoração da verba honorária dentro do intervalo legal de 10% a 20% sobre o valor da condenação. A correção da omissão exige a elevação do percentual de honorários de 15% para 18% sobre o valor da condenação, preservados os demais termos do acórdão. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração conhecidos e acolhidos. Tese de julgamento: 1. A majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, exige acréscimo efetivo do percentual anteriormente fixado. 2. Configura omissão o acórdão que declara majorar honorários, mas mantém o mesmo percentual fixado na sentença. 3. O desprovimento do recurso da parte vencida autoriza a majoração da verba honorária, observado o limite legal de 10% a 20% sobre o valor da condenação. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §§2º, 3º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração na Apelação Cível n.º 8000804-53.2024.8.05.0104, em que figura como Embargante JOSE LOURENCO DE JESUS e como Embargado BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível – Composição Reduzida – do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, para suprir omissão e majorar os honorários advocatícios para 18% (dezoito por cento) sobre o valor da condenação, mantidos os demais termos do acórdão embargado, nos termos do voto da Relatora.